Tribunal: TJES
Processo: 5002965-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002965-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Concessionária de energia elétrica contra decisão proferida nos autos da Ação de Ressarcimento por Sub-rogação Securitária, que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de incompetência do juízo, além de ter deferido a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à alegação de nulidade por inversão do ônus da prova; e (ii) analisar a competência territorial do juízo em ações regressivas movidas por seguradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações atinentes à inversão do ônus da prova não podem ser conhecidas, pois a decisão agravada não tratou do tema, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A jurisprudência consolidada do STJ, firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 1.282), estabelece que seguradoras sub-rogadas não herdam prerrogativas processuais dos consumidores, como o foro privilegiado.

A ação regressiva ajuizada no foro do domicílio da requerida (Vitória/ES), sede da agravante, está em conformidade com o art. 46 do CPC, sendo correta a manutenção da competência do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso que impugna fundamento não constante da decisão recorrida não observa o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A seguradora sub-rogada não herda as prerrogativas processuais do consumidor previstas no CDC, inclusive quanto ao foro.

O ajuizamento de ação regressiva por seguradora deve observar o foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46 e 53, IV, "a"; CC, art. 379; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002965-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a Decisão Saneadora de ID 49842954, proferida nos autos da
Ação de Ressarcimento por Subrogação Securitári
a registrada sob o nº 5015619-08.2023.8.08.0024, ajuizada por Allianz Seguros S.A., em que a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e incompetência do juízo e deferiu a produção de prova pericial.

Nas razões de ID 12411545, a Agravante, preliminarmente, sustenta a nulidade da Decisão agravada por completa falta de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova e, ainda sobre o tema, no mérito, argumenta que não estão presentes os requisitos processuais para a inversão do ônus da prova.

Do simples confronto das referidas alegações com o conteúdo do ato judicial recorrido verifica-se, claramente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que as razões recursais atacam um ponto que sequer foi objeto de apreciação pelo Magistrado singular.

Ao comentar o dito princípio, Teresa Arruda Alvim aduz que:

“O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.” (
In
Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016.)

Diante da manifesta ausência de correlação entre as razões recursais relativas à inversão do ônus da prova e o conteúdo da decisão agravada,
o não conhecimento do recurso no ponto é medida que se impõe
, por inadmissibilidade decorrente da falta de dialeticidade.

A Agravante sustenta ainda que o Juízo a
quo
não é competente para o julgamento da causa, defendendo a aplicação da regra do art. 53, IV, alínea “a”, do CPC, que estabelece a competência do foro do local dos fatos, os quais se deram no Município de São Mateus-ES.

Acerca da alegação de incompetência,
a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.282, se manifestou expressamente quanto ao assunto em discussão. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor
.
Precedentes. 5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas
, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC. 6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor. 8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". 9.
No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC),
uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a
remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação
e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025)
Sem grifos no original

Desse modo, o ajuizamento da ação regressiva deve obedecer à regra prevista no art. 46 do CPC, sendo que, na hipótese em tela
, a Requerida, ora Agravante tem sede em Vitória-ES e a Agravada, ao ajuizar a ação regressiva, o fez no foro do domicílio da Requerida, em consonância com a previsão legal.

Desse modo, é de ser mantida a Decisão recorrida, em que se rejeitou a preliminar de incompetência, uma vez que a escolha do foro pela Agravada se encontra em consonância com as normas processuais aplicáveis, não havendo que se falar em equívoco no reconhecimento da competência.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.